Tribunal: TJMT
Processo: 1041084-28.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1041084-28.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Conforme exposto no Id. 9400499, quando interpôs o Recurso de Apelação a empresa Datweb Comércio e Serviços de Informática Ltda. requereu os benefícios da justiça gratuita sob a tese de que, em virtude da pandemia, não está auferindo lucro e, assim, não tem condições de pagar o preparo recursal.
Para comprovar o alegado juntou os documentos de Id. 87342481 e seguintes (extratos bancários), os quais, por si só, não se mostraram suficientes para demonstrar as suas condições econômicas atuais; logo, foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos (dos últimos seis meses) aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira, sob pena de indeferimento da benesse.
Por meio da petição de Id. 94707996, a Apelante alega que os documentos anteriormente carreados demonstram que, inequivocamente, não detém recursos financeiros para o recolhimento do preparo, de modo que necessita da concessão do benefício da gratuidade.
Sustenta que as declarações de imposto de renda dos últimos exercícios fiscais e os extratos bancários de contas bancária, de outubro de 2020 até abril de 2021 (data de interposição do Recurso), remontam a situação financeira da pessoa jurídica após o ajuizamento dos Embargos à Execução.
Com a petição, a Recorrente juntou “Demonstrativo de Faturamento Bruto, Referente aos Últimos 06 (seis) Meses”, expedido pela empresa Contab – Assessoria & Contabilidade, e afirmou que, a veracidade da declaração pode ser corroborada com a determinação, pela Relatora, de quebra do seu sigilo fiscal.
Ou seja, alega que, se por ventura, subsista “dúvidas atinentes à legitimidade da concessão do benefício, poderá oficiar a competente Receita Federal para complementar as informações trazidas pela Apelante ou, ainda, oficiar as instituições bancárias, em notória quebra do sigilo bancário da Apelante, para que apresente nos autos ainda mais informações sobre a situação financeira da pessoa jurídica caso entenda que os demonstrativos das declarações de imposto de renda não sejam suficientes.”
Alternativamente, requer o diferimento das custas referente ao preparo recursal para adimplemento quando do fim da celeuma, na hipótese de ser a parte vencida.
Pois bem. Primeiro, importa evidenciar que tese de que esta Relatora deveria promover a quebra do sigilo fiscal e/ou bancário da Apelante para constatar se faz jus ou não ao benefício, não tem fundamento jurídico, pois é ônus do requerente demonstrar a necessidade da benesse.
Para não deixar dúvidas, transcrevo a redação do Enunciado 481 da Súmula do STJ:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (sem grifos no original)
Firmada tal premissa, para evitar qualquer alegação de nulidade ou omissão, analiso pormenorizadamente os documentos juntados pela Apelante com as razões recursais, já que, segundo aduz, são suficientes para comprovar a necessidade da benesse.
A Apelante trouxe aos autos o “Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital” “Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – ECF” do período de 01/01/2019 a 03/12/2019, os quais não permitem a aferição recente de sua situação financeira.
Acostou, também, extratos bancários por período, precisamente dos dias 08 e 13 de outubro de 2020, 09 e 10 de novembro de 2020, 08 e 12 de dezembro de 2020, 08 e 11 de janeiro de 2021, e dos dias 08 e 10 de fevereiro de 2021.
Assim, esses documentos, por si só, não são suficientes para demonstrar as suas condições econômicas atuais e a necessidade do benefício e, embora intimada, a Apelante limitou-se em juntar “Demonstrativo de Faturamento Bruto, Referente aos Últimos 06 (seis) Meses”, expedido pela empresa Contab – Assessoria & Contabilidade.
Ou seja, embora a Apelante alegue que por conta da pandemia da Covid-19, a empresa sofreu crise financeira, não há a mínima evidência de que tal fato é verídico.
A real situação financeira da empresa poderia ter sido demonstrada por meio de documentos do exercício de 2020, balancetes e outros pertinentes.
Na verdade não é possível aferir quais os bens da empresa Apelante, seu patrimônio e lucro líquido, pois conforme consulta à rede mundial de computadores, a empresa está em funcionamento.
Com essas considerações, indefiro o pedido de benefício da justiça gratuita e o diferimento pretendido, pois para fazer jus a tal benefício é necessário que o Recorrente logre êxito em demonstrar a momentânea incapacidade de arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu na espécie.
Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC c/c artigo 79-B, § 1.o, do RITJ/MT, intime-se a Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora